Tribunal: STF
Processo: ARE 1530060
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RESENDE. PROGRESSÃO DA CARREIRA À GUARDA CIVIL MONITOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA CARREIRA DA PARTE DEMANDANTE PARA A CLASSE E PADRÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE PAGAMENTOS PECUNIÁRIOS RETROATIVOS. DECLARAÇÃO JUDICIAL DA NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS VALORES PAGOS AOS SERVIDORES EM RAZÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL, NA FORMA DO ART. 20, §1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.347/2002. APELO DO MUNICÍPIO RÉU. AÇÃO QUE POSSUI ESCOPO NO DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO DE CARREIRA NA FORMA PREVISTA NA LEI MUNICIPAL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS, A PROMOÇÃO É ATO VINCULADO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO CORRETAMENTE RECHAÇADA NA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS ALEGANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 2.653/2008, QUE ALTEROU O PERCENTUAL DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA. PEDIDO QUE NÃO QUE NÃO FOI FORMULADO NA EXORDIAL, TAMPOUCO FOI OBJETO DE DISCUSSÃO NO DESLINDE DO FEITO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 37, XIV E 39, § 9º DA CRFB/88, BEM COMO AO ARTIGO 129, DA LEI MUNICIPAL Nº 3.210/2015. AÇÃO DE NATUREZA DE REAJUSTE DE VENCIMENTO E NÃO DE GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA, CONSISTINDO EM AUMENTO DECORRENTE DA ASCENSÃO PROFISSIONAL, MOTIVO PELO QUAL DEVE SER INCORPORADO À REMUNERAÇÃO, REPERCUTINDO SOBRE TODAS AS DEMAIS VANTAGENS PECUNIÁRIAS QUE UTILIZAM O VENCIMENTO COMO BASE DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV; e 39, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente